Tribunal: TJMT
Processo: 1010428-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010428-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAQUIM DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 462.964.415-68 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO(S):

JOAQUIM DA SILVA TEIXEIRA
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
BANCÁRIOS
– DESCONTO
S
INDEVIDO
S

EM
BENEFÍCIO PREVID
E
NCIÁRIO
–

SERVIÇO

NÃO CONTRATADO –

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA –
AFASTADO
–
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
POSSIBILIDADE
–
DEVE
R
DE INDENIZAR – DANO MORAL –
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS
–
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.
Para a ocorrência da repetição do indébito
é necessári
o
a
comprovação
da má-fé na conduta
pela parte.

3.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível Inominado tirado contra sentença que
julgou procedente o pleito inicial,
conden
ando
a
parte apelante a
restitui
r
em dobro
o importe de
R$

1.472,46
(
um mil e quatrocentos e setenta e
dois reais e quarenta e seis centavos
)
,
bem como, condenou ao pagamento de indenização a título de dano
s
morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em decorrência d
o
s

desconto
s
indevid
o
s

mensalmente no valor
inicialmente de
R$
44,69
(
quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos
)
e por último no importe de R$ 60,41 (sessenta reais e quarenta e um centavos), sob a rubrica
de
“BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”
, serviço
não contratado
s

pela parte
apelada
,
descontados

em
conta corrente
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da
ausência de nulidade no contrato entabulado entre as partes

2
.
Da ausência de comprovação
de ocorrência
dos danos morais.

3.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da inaplicabilidade da repetição do indébito.

A parte apelada
JOAQUIM DA SILVA TEIXEIRA
apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Preparo recursal juntado no ID.
206017668
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO(S):
JOAQUIM DA SILVA TEIXEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto pela parte
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo
da Primeira Vara Cível de Rondonópolis

que julgou
procedente o pleito inicial, condenando a parte instituição financeira a restituir em dobro o importe de R$ 1.472,46 (um mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), bem como, condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência dos descontos indevidos
realizados
mensalmente no valor inicialmente de R$ 44,69 (quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e por último no importe de R$ 60,41 (sessenta reais e quarenta e um centavos)
na conta corrente da parte apelada
, sob a rubrica de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, serviço não contratado pela parte apelada.

1. Da ausência de nulidade no contrato entabulado entre as partes

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante
se fundamenta
no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização
,
todavia,
sem a comprovação da
referida
contratação
, lastrea
n
do
-
s
e
apena
s em provas unilaterais (telas sistêmicas)
.

Portanto, não se desincumbiu
a parte apela
nte
, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
de comprovar
quanto a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do auto
r
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devendo ser rejeitado a tese da parte
apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil
da instituição financeira
, ante a falha na prestação do serviço
.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre d
o
indevid
o

desconto
perpetrad
o
pela
instituição financeira apelante
,
mediante débito
n
o benefício previdenciário
da parte recorrente,
sob a rubrica

“BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”
não contratados pela
recorrente
,
fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,

penso que
inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha
, no que tange aos descontos indevidos que perfazem a monta de
R$ 1.472,46 (um mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Da inaplicabilidade da repetição do indébito.

Com relação a tal tese recursal,
entendo que merece
parcial
a
colhimento
, eis que, não restou comprovado nos autos a má-fé na conduta da instituição financeira
apelante, referente aos descontos per
petrados, devendo ocorrer a devolução na forma simples.

Nesse sentido é o entendimento caseiro:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido.

2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

5. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

6. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a
correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1032573-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
(grifo nosso).

Desse modo, conforme documento arrolado aos autos
, bem como,
com
os fundamentos acima expostos
o valor a ser restituído
deve ocorrer
na forma simples
, cuja monta
perfaz
a quantia de
R$ 1.472,46 (um mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
.

C
onclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim
reduzir a condenação

de indenização
a título de danos morais,
para
o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
bem com
o
, determino que a restituição dos valores descontados
indevidamente
deve ocorrer na forma simples
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença
objurgada
.

Em face
da tese firmada no
Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça,
deixo de arbitrar honorário
s
sucumbenciais
, em
razão
do
mínimo
êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
zo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024